Tribunal: TJDFT
Processo: 0703522-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703522-90.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL AGRAVADO: FERNANDO HENRIQUE CURY D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – DIRETÓRIO NACIONAL contra a seguinte decisão proferida na “TUTELA ANTECIPADA DE FORMA ANTECEDENTE” requerida por FERNANDO HENRIQUE CURY: O Autor informa, em petição de ID 80964492 - pg. 1, que a deliberação do Diretório Nacional do Partido CIDADANIA sobre o processo ético-disciplinar objeto da presente ação de TUTELA DE URGÊNCIA está previsto para amanhã, dia 13/01/2020, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela cautelar de urgência em virtude de novos documentos anexados. Após a decisão de ID 8514523, sobreveio aos autos resposta enviada por e-mail ao patrono do Requerente através da qual tentou-se esclarecer a questão afeta à ausência de Representação Formal acompanhando a notificação ((ID Num. 80550471 - Pág. 1). Nela ficou consignado: “Prezado Roberto Delmanto Júnior Cumpre-me comunicá-lo que no dia 21 de dezembro de 2020, a Direção Nacional do Cidadania remeteu ao deputado Fernando Cury (endereço eletrônico: fernandocury@al.sp.gov.br) Resolução com a decisão da Executiva Nacional, peça esta que igualmente foi endereçada para a Comissão de Ética Nacional, originando o presente procedimento. Sendo assim, o teor da representação já fora entregue ao representado, quando de seu afastamento das funções partidárias, restando tão somente o encaminhamento da Notificação (recebido pelo representado por e-mail) e dos fatos que, de repercussão nacional, constam no vídeo (público) captados pelas câmeras do plenário da Assembléia Legislativa do Estado de S. Paulo, cujo link fez parte do instrumento notificatório. Att, Alisson Luiz Micoski Presidente da Comissão de Ética Nacional do Cidadania" Assim, colhe-se de que, de fato, não houve Representação Formal imputando ao Requerente a conduta que ensejou a instauração do procedimento ético-disciplinar. Posteriormente, esclareceu-se que a Representação foi veiculada através do Ofício de no019/2020 (ID 80671106 - Pág. 1), cujo teor está assim transcrito: Prezados senhores membros do Conselho de Ética, Considerando os lamentáveis fatos envolvendo o Deputado Estadual Fernando Cury, requeiro a este Conselho de Ética a instauração imediata de procedimento disciplinar para emissão de parecer a respeito dos fatos em questão, indicando as medidas disciplinares cabíveis na espécie, para posterior deliberação do Diretório Nacional, conforme dispõe o Estatuto do Partido. Acrescento a evidente urgência na apuração dos fatos, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa, considerando que a acusação se refere a uma conduta absolutamente incompatível com os princípios defendidos pelo partido. Em anexo segue o vídeo e algumas reportagens sobre o ocorrido. Atenciosamente, Atenciosamente, Roberto Freire Presidente Cidadania Dep. Arnaldo Jardim Presidente Estadual/SP” Através de sua leitura, colhe-se a comprovação de algumas das alegações do Requerente que não haviam sido demonstradas na data da decisão que indeferiu o pedido de tutela cautelar: a de que o procedimento teve início no Diretório Nacional do Partido e a de que não houve na Representação detalhamento acerca da conduta praticada pelo Requerente, limitando-se o ofício a mencionar termos genéricos tais como “lamentáveis fatos” e “conduta absolutamente incompatível com os princípios do partido”. Há que se registrar que, embora o vídeo aparentemente deixe claro a conduta à qual se refere o procedimento ético, estando em causa a perda da função de LÍDER DO PARTIDO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO, deve haver pormenorização da conduta para ensejar oportunidade de defesa e contraditório ao Requerente, princípios constitucionais que também devem ser observados em procedimentos administrativos. Sobre a competência, o Presidente da Comissão de Ética esclarece em resposta de ID 80671105, pgs. 1/2: “Cumpre-me informá-lo de que em reunião extraordinária da Comissão de Ética Nacional do Cidadania, ouvida a ilustríssima Relatora, Sra. Mariete de Paiva Souza, bem como o colegiado, renovaram entendimento de sua competência para analisar a presente representação. O encaminhamento da representação foi subscrita pelo presidente do Diretório Nacional, Sr. Roberto Freire e o presidente Regional do Cidadania de S. Paulo, Exmo. Sr. Deputado Federal, Arnaldo Jardim, de ofício, ambos dirigentes determinaram a abertura do procedimento junto à Comissão de Ética Nacional, sendo assim, vencido o que reza o Código de Ética Partidário, em seu art. 13, III. Art. 13o A competência para receber a representação caberá: [...] III – À Comissão Executiva Regional, se o denunciado for um dos seus membros, deputado estadual, prefeito, vice-prefeito, secretário de Estado ou equivalente, governador ou vice-governador” Entretanto, para que seja “vencido” regramento do Estatuto de Ética é necessário que haja novo regramento sobre o tema, através de decisão assemblear que respeite o quórum previsto para alteração do Estatuto, e não apenas decisão unilateral por parte do Presidente do Diretório Nacional. O artigo supracitado menciona que a competência para receber a representação cabe à Comissão Executiva Regional se o denunciado for um dos seus membros, deputados estadual, prefeito, vice-prefeito, secretário de Estado ou equivalente, governador ou vice-governador (inciso III) e à Comissão Executiva Regional se o denunciado for se o denunciado for um de seus membros, deputado federal, senador, ministro de Estado ou equivalente, presidente ou vice-presidente da República” (inciso II) Registre-se que a manutenção do procedimento na Comissão Executiva Nacional também repercutirá no direito do Requerente de recorrer à Comissão hierarquicamente Superior, o que poderá ensejar a nulidade do procedimento pela afronta aos princípios ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. (art. 4o, §5o, do Código de Ética do Cidadania23). Mantenho a decisão de ID 8514523, contudo, quanto ao entendimento no sentido de que, em cognição sumária, não se revela adequado rever questão “interna corporis” referente à retirada do Autor das funções que ocupava no Partido, se não constada hipótese de flagrante arbitrariedade ou ilegalidade (princípio da autonomia partidária previsto no art. 17, §1o, da CRFB/88). Como sabido, o fato que ensejou a instauração do procedimento ético-disciplinar repercutiu nacionalmente e negativamente, sendo questionável a tese autoral no sentido de que não há “periculum in mora” suficiente para a medida, pois de forma indireta também envolve o nome e a idoneidade do partido em questão. Ante o exposto, presentes a plausibilidade da tese aventada na petição inicial, bem como o perigo de dano de difícil reparação ou irreparável, DEFIRO EM PARTE o pedido de reconsideração para deferir, em parte, a tutela cautelar de urgência e DETERMINAR A SUSPENSÃO IMEDIATA DO PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR, REPRESENTAÇÃO 01/2020. O Agravante sustenta que, ao determinar a suspensão do processo disciplinar movido contra o Agravado, a decisão recorrida se imiscuiu indevidamente em matéria interna corporis de partido político. Salienta que o princípio constitucional da autonomia partidária assegura aos partidos políticos a criação de normas relativas aos seus procedimentos internos, inclusive processos administrativos disciplinares, podendo, até mesmo, alterá-los mediante de decisão colegiada do Diretório Nacional. Afirma que, diante da repercussão nacional e internacional do episódio, as Comissões Executivas, Nacional e Estadual de São Paulo, de comum acordo, solicitaram ao Conselho Nacional de Ética a abertura de procedimento disciplinar para a apuração da conduta do Deputado Estadual Fernando Henrique Cury no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Acrescenta que o processo disciplinar foi conduzido com respeito a todas às normas partidárias e, em especial, aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e contraditório. Conclui que a manutenção da decisão agravada acarretará prejuízos à imagem do partido político. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (23014141). É o relatório. Decido. Os partidos políticos têm autonomia para definir sua estrutura interna, sua organização e seu funcionamento, a teor do que estatui o artigo 17, § 1o, da Constituição Federal: Art. 17. (...) § 1o É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Trata-se de prerrogativa que assegura aos partidos políticos estabelecer, de acordo com a lei, regramento normativo próprio sobre sua estrutura, organização e funcionamento. Rezam, a propósito, o artigo 44, inciso V e § 3o, do Código Civil, e os artigos 13 e 14 da Lei 9.096/1995: Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado: V - os partidos políticos. § 3 o Os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme o disposto em lei específica. (...) Art. 3o É assegurada, ao partido político, autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento. Art. 14. Observadas as disposições constitucionais e as desta Lei, o partido é livre para fixar, em seu programa, seus objetivos políticos e para estabelecer, em seu estatuto, a sua estrutura interna, organização e funcionamento. Dentre as normas internas que os partidos políticos podem e devem instituir estão aquelas atinentes à conduta ética de seus membros, ao procedimento para apuração de faltas dessa natureza e à competência para a aplicação de sanções previamente tipificadas, consoante dispõe o artigo 15, incisos II a V, da Lei 9.096/1995: Art. 15. O Estatuto do partido deve conter, entre outras, normas sobre: II - filiação e desligamento de seus membros; III - direitos e deveres dos filiados; IV - modo como se organiza e administra, com a definição de sua estrutura geral e identificação, composição e competências dos órgãos partidários nos níveis municipal, estadual e nacional, duração dos mandatos e processo de eleição dos seus membros; V - fidelidade e disciplina partidárias, processo para apuração das infrações e aplicação das penalidades, assegurado amplo direito de defesa; Significa dizer que os partidos políticos, seus dirigentes e membros estão adstritos às normas internas editadas à luz da autonomia outorgada pela Constituição e pelas leis, inclusive quanto à competência para a aplicação de penalidades. Nesse sentido, prescreve o artigo 23 da Lei 9.096/1995: Art. 23. A responsabilidade por violação dos deveres partidários deve ser apurada e punida pelo competente órgão, na conformidade do que disponha o estatuto de cada partido. § 1o Filiado algum pode sofrer medida disciplinar ou punição por conduta que não esteja tipificada no estatuto do partido político. § 2o Ao acusado é assegurado amplo direito de defesa. Ante a essa clara vinculação normativa, em princípio deixou de ser observada, quanto à competência para o exame da representação feita contra o Agravado, a regra de competência prevista nos artigos 12 e 13, caput e inciso III, do Código de Ética do Agravante: Art. 12. Qualquer filiado poderá requerer, por escrito, motivada, circunstanciada e acompanhada de provas, a instauração de processo visando a apuração de violação de deveres partidários e infringência ao Código de Ética. Art. 13. A competência para receber a representação caberá: (...) III – À Comissão Executiva Regional, se o denunciado for um dos seus membros, deputado estadual, prefeito, vice-prefeito, secretário de Estado ou equivalente, governador ou vice-governador. Assim sendo, sem prejuízo do aprofundamento cognitivo e probatório da matéria, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator